Tribunal: STF
Processo: ARE 1441850
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 30, p. 2):



“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DA URV. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SIMPLES REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. 



Não merece ser conhecido o Recurso Inominado que não enfrenta a sentença, unicamente repetiu as razões exaradas na contestação, não enfrentando diretamente os fundamentos da decisão. Desatendimento dos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. 



RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 32, p. 4): 



    “(...) transcorridos mais de vinte anos desde a época dos fatos, pretendem os requerente impugnar as medidas adotadas pelo município na via judicial, ocorrendo clara prescrição de fundo de direito.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 30, pp. 3-6):



    “No mérito, entendo que o recurso não atendeu ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que apenas reproduziu os argumentos exarados na contestação. De fato, em comparação das razões recursais com o conteúdo da sentença ora vergastada, tem-se que o apelo não deve ser conhecido por manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 



    No ponto, da análise dos fundamentos do recurso, verifica-se que não há impugnação aos fundamentos que levaram o juízo a quo a condenar o réu ao pagamento das diferenças relativas à conversão equivocada da URV. Da redação se extrai nada mais que cópia literal da contestação, a qual impugna os argumentos da inicial. 



    Dito isto, O art. 1.010, do CPC, prevê os requisitos formais do recurso de apelação, aplicado, subsidiariamente ou supletivamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n. 12.153/09.



    (...)



    No tocante ao requisito dos "a exposição de fato e de direito" e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (incisos II e III), a exigência deve ser atendida nos termos do entendimento firmado pela doutrina e jurisprudência observando-se o Princípio da Dialeticidade. 



    Tal princípio vindica que o recurso seja apresentado por petição, contendo as razões pelas quais a parte que recorre deseja obter do segundo grau de jurisdição reforma da decisão, obtendo novo pronunciamento judicial. 



    Para tanto, o recorrente deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de carecer de um pressuposto de admissibilidade recursal.



    (...).”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    Ainda que assim não fosse, verifico que a alegação de ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente